Tribunal: STF
Processo: RHC 272312
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Kaio Bueno Pereira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JUNTADA POSTERIOR DE ACÓRDÃO. SUPERAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A juntada integral do acórdão impugnado no agravo regimental supre a deficiência instrutória inicialmente apontada, superando o óbice formal relacionado à ausência de peça indispensável à análise da controvérsia. 
2. Não é cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou constrangimento ilegal evidente, inexistentes na espécie. 
3. Evidenciada, pelo Tribunal de origem, a continuidade ininterrupta das diligências policiais, com identificação do veículo por câmeras de monitoramento, acompanhamento do endereço e pronta localização do automóvel, configura-se o flagrante impróprio, nos termos do art. 302, IV, do CPP. 
4. Agravo regimental desprovido.
(HC  1.075.279 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da nulidade da busca veicular e das provas dela derivadas, especialmente do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, com a consequente anulação da sentença condenatória e absolvição do recorrente por insuficiência de provas lícitas.

É o relatório

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.

 É que, conforme exposto pelo acordão recorrido, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “22/8/2023” - eDoc 29, fls. 4).

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 17 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente